Tribunal: CARF
Processo: 10880.721438/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721438/2006-14
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-007.628 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrentes
BOINVEST PASTORIL AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei n° 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7°, da Lei n° 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova de reserva legal, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, caso conste a averbação da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada e, ainda por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Reserva Legal de 25.142,1550 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721438/2006-14
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721438/2006-14

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício interpostos em face de decisão da DRJ
Campo Grande que julgou a impugnação procedente em parte.
Pela sua completude e capacidade de síntese, utilizo-me do relatório da decisão de
primeira instância:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. O1/O5), mediante o qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2003, no valor total de
R$ 5.193.769,81, do imóvel inscrito na Receita Federal sob o n° 0.752.110-3, localizado
no município de Cáceres - MT.
Na descrição dos fatos (f. 02/03), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa total das áreas originalmente informadas
como de preservação permanente e de utilização limitada, por falta de comprovação do
cumprimento dos requisitos legais. Houve alteração do valor da terra nua, em adequação
aos valores constantes do SIPT. Em conseqüência, houve aumento da base de cálculo,
da alíquota e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação de f. 77/87, aditada pela peça de f. 150/165. Em
síntese, alega que o lançamento é ilegal, haja vista que tributa áreas isentas da
propriedade. Aduz que o ADA e a averbação são meras obrigações acessórias, cujo
descumprimento não pode gerar cobrança de imposto suplementar. Afirma que o imóvel
está localizado na Região do Pantanal Mato grossense, área de interesse ambiental,
devendo prevalecer a verdade material. Sustenta que o Auto de Infração e' nulo, haja
vista que a exigência do ADA é ilegal. Argumenta que a MP 2.166 dispensou os
contribuintes da apresentação do ADA. Alega que 0 valor do imóvel encontrado no
lançamento está acima do real, devendo ser acatado o Laudo Técnico apresentado.
Afirma que cometeu erro na apresentação da DITR e que o VTN do imóvel é de R$
3.602.589,40. Aduz que a área do imóvel é de 49.807,6 ha, inferior à declarada
(50.284,3 ha). Insurge-se contra a aplicação da Tabela SIPT e afirma que a própria
Delegacia da Receita Federal em Cuiabá, em expediente dirigido ao Sindicato Rural,
informa que uma referência mínima para obtenção do valor da terra nua é a tabela do
INCRA. Solicita a realização de perícia.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
Assumo: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721438/2006-14

VALOR DA TERRA NUA
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, somente é passível de alteração quando forem apresentados
elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Lançamento procedente em parte.

Intimado da referida decisão em 29/05/2009 (fl.234), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 26/06/2009 (fls. 239/260), alegando, em síntese:
Não foram analisados todos os documentos juntados no julgamento de piso;
O ADA e a averbação à margem da matricula do imóvel são dispensáveis para a
comprovação da existência de área de reserva legal ;
A área do imóvel é inferior a constante na matrícula;
O valor considerado a terra nua é maior que o devido;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Recurso de Ofício
A procedência parcial da impugnação levou a exoneração do tributo devido no
valor de R$ 1.289.208,55 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e oito reais e
cinquenta e cinco centavos). Não obstante o valor exonerado está de acordo com o disposto na
Portaria MF no 3, de 2008, a Súmula CARF No 103 determina que para a apreciação do recurso
de ofício considera-se o valor de alçada na data do julgamento.
A Portaria MF no 63, de 2017, revogou a Portaria MF no 3, de 2008, estipulando a
a exoneração de no mínimo 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para a apreciação
do recurso de ofício.
Diante do exposto, levando em consideração que o valor exonerado encontra-se
abaixo do mínimo estipulado na Portaria no 63, de 2017, não conheço do presente recurso de
ofício.
Do Recurso Voluntário
Da Análise de Documentos
A recorrente alega que aditou a impugnação com a juntada de novos documentos
que não foram analisados quando da elaboração do acórdão de piso. Acerca do momento de
juntada de provas, determina o Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721438/2006-14

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A impugnação foi protocolada pelo contribuinte em 23/10/2006 e a maioria dos
documentos juntados no aditamento da impugnação são datados de 2008, o que pode gerar uma
falsa ilusão do dever de analisá-los, nos termos da alínea “a” supramencionada. Entretanto,
documentos acostados às fls. 169, 171 e 190 demonstram que a sua produção tardia se deu por
desídia do contribuinte e não por força maior.
O laudo técnico só foi buscado pelo autor no final do ano de 2008, a certidão, de
fl. 171, foi retirada em meados de 2008, tais documentos poderiam ter sido produzidos a tempo
de serem juntados junto com a impugnação. Portanto, correta a decisão de 1o grau na aplicação
do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72.
Entretanto, em busca da verdade material e tendo em vista que decisão recorrida
baseou-se na falta de provas do alegado pelo contribuinte, analisarei os documentos, com base na
alínea “c”, do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72.
Da Prescindibilidade da Perícia
A perícia solicitada pelo autor no caso em tela é desnecessária à resolução do
processo, tendo em vista que basta a juntada dos documentos corretos, nos termos da lei
tributária, para conseguir a exoneração pretendida.
Do Valor da Terra Nua
Entre os documentos juntados pelo recorrente, em seu aditamento de impugnação,
encontra-se um laudo de avaliação (fls. 192/211) que, como admitido pelo próprio contribuinte,
trata-se de uma avaliação feita no terreno vizinho ao seu. Portanto, e por óbvio, o referido
documento não poderá ser aceito como idôneo para fundamentar o valor declarado a título de
terra nua.
Com relação a suposta discrepância da área total do imóvel, o valor utilizado está
de acordo com o declarado pelo contribuinte, assim como está em consonância com o disposto
na matrícula do imóvel, não tendo o que se falar em qualquer irregularidade no valor
considerado como área total da fazenda.
Da Área de Reserva Legal
O Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos
fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins
de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7° do art. 10 da Lei n°
9.393, de 1996.
Assim, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal,
é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721438/2006-14

(IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de
imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016,
tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Como já dito alhures, o recorrente não apresentou o ADA tempestivamente,
porém documento (fl.36) comprova a averbação na matrícula do imóvel da área de 25.142,1550
hectares como sendo área de reserva legal feita tempestivamente. Portanto, a área averbada deve
ser aceita, independentemente de apresentação do ADA.
O entendimento supra está em consonância com a previsão inserta na Súmula
CARF no 122, verbis:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acorde com as constatações supra, entendo que a averbação da área de reserva
legal no registro de imóveis constitui prova de parcial provimento ao pleito do recorrente.
Da Área de Preservação Permanente
Em relação à Área de Preservação Permanente, mesmo sendo dispensável a
apresentação tempestiva do ADA, sua existência deve ser comprovada com a apresentação de
Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que
apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação
permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há necessidade de
identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos dispositivos legais em
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.628 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721438/2006-14

que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida declaração
por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
O laudo apresentado pelo recorrente, mais precisamente na fl. 183, menciona a
existência de área de preservação permanente, porém não a descreve de maneira clara, assim
como também não faz o seu devido enquadramento legal, sendo, portanto, inidôneo para
comprovar o direito a dedução prevista para esta área.
Das Áreas de Interesse Ecológico e de Utilização Limitada
Como vastamente demonstrado, o ADA é obrigatório para a redução do valor do
ITR, nos termos do artigo 17-O, §1o, da Lei 6.938/81, exceções dessa regra são as áreas de
reserva legal e de preservação permanente, nos termos do parecer mencionado anteriormente.
O recorrente alega utilização limitada de parte de seu imóvel, assim como parte
declarada como de interesse ecológico, porém não possui o ADA das referidas áreas e nem
procedeu com a averbação dos citados espaços. Portanto, não apresentou documentação idônea
para fundamentar a dedução pretendida.
O posicionamento tomado neste julgamento encontra-se de acordo com
entendimento firmado neste Conselho, conforme acórdão 2402-007.649, relatado pelo
Conselheiro Paulo Sergio da Silva, julgado no dia 08/10/2019:
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
RESERVA
LEGAL
Para que a Área de Preservação Permanente - APP seja isenta, além de constar de
laudo técnico especificando em quais artigos da legislação se enquadram, é
necessário seu reconhecimento mediante o Ato Declaratório Ambiental -ADA, cujo
requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para
entrega da Declaração do ITR. Da mesma forma as Areas de Utilização Limitada -
AUL, como a Área de Reserva Legal - ARL, necessitam do ADA no prazo legal para
sua isenção, além de estarem averbadas na matrícula do imóvel até a data da
ocorrência do fato gerador. (Destaquei).

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, por
conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para acatar a área de reserva legal de 25.142,1550 hectares.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital